Tribunal: TJSP
Processo: 1014027-78.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE "IN ITINERE" – MÚLTIPLAS FRATURAS – LAUDO INSATISFATÓRIO – DÚVIDAS QUANTO À EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA – NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA.

Julgamento convertido em diligência.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000181669
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1014027-78.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
JULIANA CAROLINA DE SOUZA CARVALHO, é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em
diligência. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1014027-78.2018.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APELANTE: JULIANA CAROLINA DE SOUZA CARVALHO
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
VOTO No 14643
AÇÃO ACIDENTÁRIA ACIDENTE “IN ITINERE”

MÚLTIPLAS
FRATURAS

LAUDO
INSATISFATÓRIO

DÚVIDAS
QUANTO
À
EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA
NECESSIDADE
DE
CONVERSÃO
DO
JULGAMENTO
EM
DILIGÊNCIA
PARA
RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA.
Julgamento convertido em diligência.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Juliana
Carolina de Souza Carvalho, atendente de SAC, em face do Instituto Nacional do
Seguro Social INSS, aduzindo, em síntese, que teve reduzida sua capacidade
laborativa em decorrência de acidente de percurso, ocorrido em 05.07.2016, que lhe
causou múltiplas fraturas (punho esquerdo, dedo da mão esquerda, joelho direito,
etc.). Postula a concessão de benefício acidentário, com pedido de tutela antecipada.
A autarquia ré foi regularmente citada (certidão a fls.
64) e apresentou contestação (fls. 72/82).
Réplica às fls. 107/113.
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls. 114/131).
As partes se manifestaram às fls. 134/135 e 139/145.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
A sentença de fls. 147/150 julgou improcedente o
pedido, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil, e condenou a parte autora a pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios da parte adversa, fixados em R$
998,00, observada a gratuidade concedida.
Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação
(fls. 156/176), arguindo preliminar de cerceamento de defesa e requerendo a
anulação da sentença, com a consequente reabertura da instrução processual. No
mérito, sustenta, em resumo, que faz jus à percepção de benefício acidentário.
Subsidiariamente, requer a conversão do julgamento em diligência para renovação
da prova médica.
Contrarrazões às fls. 179/181.
É o relatório.
A despeito da conclusão da prova médica produzida e
do desfecho dado à demanda pelo juízo a quo, entendo que os elementos dos autos
não se mostram convincentes e aptos para aferir, com segurança, qual a extensão das
lesões incapacitantes reclamadas pela parte autora.
Isso porque, embora o perito nomeado na origem tenha
atestado que a autora não ostenta incapacidade, encontrando-se, por conseguinte,
apta para o trabalho, o exame físico apontou “diminuição leve da força de preensão
palmar - associada a sinais de hipotrofia grau leve desse membro” e marcha
“claudicante à direita” (fls. 116).
Assim sendo, diante da fragilidade da prova pericial,
entendo necessária a renovação da perícia médica, a fim de se perquirir a real
extensão das lesões reclamadas e a existência ou não de nexo etiológico,
possibilitando um correto e seguro desfecho à demanda.
Logo, entendo que, in casu, é necessário que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
julgamento seja convertido em diligência, a fim de que o médico de confiança desta
Corte possa avaliar com clareza, mediante a realização de exames pertinentes, se
efetivamente a obreira ostenta prejuízo funcional decorrente do acidente do trabalho
narrado, a merecer o amparo infortunístico postulado, além de posicionar-se quanto
à existência ou não de incapacidade laborativa e nexo causal com as atividades
exercidas. Na hipótese de incapacidade constatada, deverá qualificar o grau,
indicando se é total ou parcial, e se permanente ou temporária, inclusive se será
exigido maior esforço para o desempenho da atividade habitual.
Para tanto, nomeio o Dr. Eduardo de Moraes, médico
da Divisão de Perícias Acidentárias da Capital/SP, que será intimado a apresentar o
laudo em 60 (sessenta) dias, arbitrando seus honorários em R$ 900,00 (novecentos
reais), cabendo ao INSS efetuar o depósito, no prazo de 30 (trinta) dias.
Faculto às partes a possibilidade de oferecer quesitos
complementares.
O cartório providenciará a designação da data e
intimação da autora, por meio de seus patronos, pela imprensa, para
comparecimento na data agendada. Com a vinda do laudo, deverão as partes ser
intimadas
para
manifestação, retornando, oportunamente, os autos para
prosseguimento do julgamento.
Ressalto que a ausência injustificada da obreira ao
ato designado implicará em preclusão da prova pericial, o que autoriza o
julgamento do feito no estado em que se encontra.
Ante o exposto, pelo meu voto, converto o
julgamento em diligência, para realização de nova perícia médica, nos termos
expostos na fundamentação.

NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator